Tribunal: TJPA
Processo: 0815942-79.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815942-79.2024.8.14.0051

APELANTE: ROSA GLORIA DUARTE DE FREITAS, BANCO GMAC S.A.

APELADO: BANCO GMAC S.A., ROSA GLORIA DUARTE DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelações em ação revisional de cláusulas contratuais, reconheceu a prática abusiva na contratação do seguro prestamista.

O banco sustenta que não foi considerada a documentação que comprovaria a facultatividade do seguro e a liberdade de escolha da seguradora pela consumidora, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise das provas documentais que, segundo a parte embargante, demonstrariam a ausência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O acórdão impugnado foi claro e enfrentou expressamente o ponto relativo ao seguro prestamista, concluindo pela ausência de prova de que o consumidor teve liberdade de contratação.
6. O que se busca com os embargos é reexame do conjunto fático-probatório, finalidade incompatível com a natureza do recurso integrativo.
7. Inexistência de vícios aptos a autorizar a modificação do julgado por meio da via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não cabe embargos de declaração quando a decisão recorrida é clara e se pronunciou sobre todos os pontos relevantes.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0815942-79.2024.8.14.0051.

EMBARGANTE: BANCO GMAC S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27859748.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO GMAC S.A.
em face do acórdão de
ID 27859748
que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ . DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. Caso em exame

Ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando a declaração de abusividade de cláusulas inseridas em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da cobrança de tarifa de cadastro e seguro, com condenação à restituição dos respectivos valores. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial;
(ii) saber se é válida a capitalização mensal de juros no contrato bancário; e
(iii) saber se são válidas as cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista.

III. Razões de decidir
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada e prevista em contrato celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 246 e Súmula 541).
6. A tarifa de cadastro é legal, desde que cobrada no início da relação contratual, com base na Resolução CMN 3.919/2010 e no REsp 1251331/STJ.
7. A contratação compulsória de seguro prestamista sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora configura prática abusiva (venda casada), nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a legalidade da tarifa de cadastro.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é fundado em acervo probatório suficiente.
2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.
3. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro no início da relação contratual.
4. A exigência de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira configura venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único, e 1.013; CDC, art. 39, I; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Resolução CMN 3.919/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1251331/RS (Tema 618); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972).

Alega a embargante (ID 29445945) a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido considerado o conjunto probatório constante dos autos, o qual comprovaria a opcionalidade na contratação do seguro prestamista, bem como a possibilidade de escolha entre distintas seguradoras, e ainda a faculdade contratual de desistência do seguro a qualquer tempo.

Aduz o embargante que, ao contrário do que restou afirmado no voto condutor do acórdão, houve sim plena liberdade de contratação por parte da consumidora, o que afastaria, portanto, a caracterização de venda casada, nos moldes do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 972 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, reconhecer a validade da cláusula contratual relativa ao seguro parcela protegida, reformando-se, nesse ponto, o julgado.

Contrarrazões no ID 29596092.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado, sustentando que não teria sido considerado o conjunto probatório constante dos autos que demonstraria a legalidade e regularidade da contratação do seguro parcela protegida, em especial os documentos que, segundo defende, evidenciariam a existência de liberdade de escolha e ausência de imposição por parte da instituição financeira.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que NÃO merecem ser acolhidos.

O acórdão embargado enfrentou
de forma clara, precisa e exaustiva
a controvérsia relativa à
venda casada do seguro prestamista
, tendo consignado expressamente:

“Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.”

O que se busca, portanto, com os presentes embargos, é a
revaloração do conjunto probatório
com vistas à
modificação do resultado do julgamento
, o que
exorbita os limites do art. 1.022 do CPC
, e, por isso mesmo, é incabível na estreita via aclaratória.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025